Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-08.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-08.2017.8.14.0201

APELANTE: LUIZ GUILHERME FONTENELLE BARBALHO

APELADO: DAVI DE PAULA STAREPRAVO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800044-08.2017.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci

RECORRENTE: LUIZ GUILHERME FONTENELLE BARBALHO

RECORRIDO: DAVI DE PAULA STAREPRAVO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE REGISTRADA. POSSE LEGÍTIMA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luiz Guilherme Fontenelle Barbalho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra Davi de Paula Starepravo.

O autor alegou ser proprietário originário de imóveis transferidos à sua mãe por doação posteriormente declarada fraudulenta. Em razão do não cancelamento imediato da doação, os imóveis foram arrematados judicialmente por terceiro. Após decisão de cancelamento dos registros derivados da doação, o autor buscou a reintegração de posse, alegando esbulho possessório pelo recorrido, que ingressou no imóvel e retirou o caseiro e bens móveis. A sentença reconheceu a legitimidade da posse do réu com base em arrematação judicial regularmente registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo recorrido é legítima à luz da arrematação judicial realizada antes do cancelamento dos registros derivados de doação tida por fraudulenta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para autorizar a reintegração de posse e o pleito indenizatório formulado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arrematação judicial realizada nos autos da execução trabalhista ocorreu regularmente, com expedição e registro da carta de arrematação em data anterior à decisão que declarou a doação fraudulenta e determinou o cancelamento dos registros posteriores, conferindo ao recorrido posse respaldada em título judicial.

A decisão judicial que determinou o cancelamento dos atos registrais posteriores à doação anulada não tem efeito automático sobre a arrematação realizada em processo diverso, tampouco é oponível ao recorrido, que não foi parte naquele processo e exerceu a posse de boa-fé.

A posse do recorrido é legítima e amparada pelo justo título, conforme os arts. 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil, não havendo demonstração de esbulho possessório nem de posse anterior exercida de forma justa pelo autor.

A ausência de demonstração dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, especialmente quanto ao exercício da posse e à ocorrência do esbulho, inviabiliza o acolhimento do pedido possessório.

Não restando demonstrado o ilícito possessório, tampouco há fundamentos para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais e materiais, sendo o ajuizamento de ação própria o meio adequado para discutir eventual nulidade na cadeia registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A arrematação judicial regularmente registrada, realizada antes de decisão que anulou doação por fraude à execução, confere posse legítima e de boa-fé ao arrematante.

A decisão que cancela registros derivados de ato anulável não invalida automaticamente a arrematação realizada em processo diverso, quando o adquirente não foi parte naquela demanda.

A ausência de posse anterior exercida de forma justa e de esbulho comprovado inviabiliza a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O pedido de indenização por supostos danos decorrentes de posse legítima deve ser rejeitado, salvo demonstração de ilicitude específica e em ação própria.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ GUILHERME FONTENELLE BARBALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de DAVI DE PAULA STAREPRAVO.

A decisão recorrida lançada ao id 17315457 indeferiu o pedido de reintegração de posse, julgando improcedente a pretensão possessória dos autores e o pleito indenizatório, ao fundamento de que o réu exerce a posse decorrente de arrematação judicial regularmente registrada, conferindo-lhe o exercício legítimo da posse sobre os imóveis objeto da lide, razão pela qual não restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Em suas razões (id 17315461), o apelante alega: (i) que é legítimo proprietário e possuidor originário dos imóveis descritos nas matrículas n.ºs 9836, 1287, 1972 e 2515 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, desde 1985; (ii) que a doação efetuada por ele à sua mãe em 1995 foi posteriormente declarada fraudulenta em ação trabalhista, tendo sido ordenado seu cancelamento pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém; (iii) que o Cartório não procedeu à averbação da ordem de cancelamento a tempo, ensejando a alienação dos imóveis a terceiro, por meio de arrematação judicial promovida na 4ª Vara do Trabalho de Ananindeua; (iv) que o Juízo da 5ª Vara Cível de Belém, nos autos da suscitação de dúvida registral n.º 0001269-92.2014.8.14.0301, determinou o cancelamento de todos os atos registrais posteriores à doação tida por fraudulenta, incluindo a arrematação; (v) que o registro da propriedade voltou ao seu nome, de forma que retomou o domínio e o direito à posse do bem; (vi) que o réu praticou esbulho possessório em 12/06/2015 ao invadir o imóvel na sua ausência, retirando o caseiro do local e se apossando dos bens móveis ali existentes; ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais de reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, em síntese: (i) a inexistência de vício na sua posse, adquirida por arrematação judicial regularmente promovida nos autos da execução trabalhista n.º 0154700-40.2008.5.08.0119; (ii) que não foi parte nos processos judiciais que culminaram na decisão de cancelamento dos registros derivados da doação e, portanto, não lhe é oponível tal decisão; (iii) que a sentença da 5ª Vara Cível não teria o condão de desconstituir a arrematação regularmente registrada e com trânsito em julgado; (iv) que sua posse é legítima, de boa-fé e respaldada em título judicial válido; (v) que o autor não ostenta posse ou direito atual sobre os imóveis, razão pela qual requer a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge à análise da improcedência da ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por LUIZ GUILHERME FONTENELLE BARBALHO em face de DAVI DE PAULA STAREPRAVO, tendo em vista alegado esbulho possessório pelo apelado.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo de origem analisou de forma adequada e exauriente os elementos de prova constantes no processo, com fundamentação compatível com os fatos e com o direito aplicável, não havendo razões jurídicas aptas a justificar sua reforma.

Com efeito, a sentença impugnada reconheceu que, embora o autor tenha figurado como titular registral dos imóveis localizados no loteamento Jardim Uberaba em data pretérita, estes foram objeto de doação à sua genitora, JOANELLE FONTENELLE BARBALHO, devidamente registrada. Posteriormente, esta promoveu a venda dos bens ao terceiro FREDDIE GARCIA DE LIMA FILHO, que foi, por sua vez, executado em reclamação trabalhista.

No curso da execução promovida na 4ª Vara do Trabalho de Ananindeua, os imóveis foram objeto de penhora e regular arrematação judicial pelo recorrido, DAVI DE PAULA STAREPRAVO, sendo expedida e registrada carta de arrematação em 04/04/2014, antes mesmo de qualquer decisão judicial cancelando os registros anteriores.

Ainda que posteriormente tenha havido decisão judicial, no âmbito de suscitação de dúvida registral, determinando o cancelamento de atos registrais subsequentes à doação anulada por fraude à execução (ação oriunda da 11ª Vara do Trabalho de Belém), tal decisão não teve o condão de, automaticamente, invalidar a arrematação realizada em outra ação de execução trabalhista promovida por credor diverso, tampouco foi dirigida contra o recorrido, que agiu com respaldo em título judicial regularmente expedido e registrado.

Nesse contexto, a sentença recorrida assentou que o autor não demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente quanto ao exercício da posse justa e de boa-fé em momento anterior ao suposto esbulho, bem como a ocorrência efetiva de esbulho possessório praticado pelo recorrido.

Ao contrário do alegado na exordial, restou evidenciado que a posse exercida pelo réu decorre de arrematação judicial e imissão na posse regularmente realizada, o que lhe confere o amparo do justo título e da boa-fé, nos termos dos artigos 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil.

Outrossim, também não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento de indenização pelos supostos danos alegados pelo recorrente, sendo certo que eventual irregularidade ou nulidade de atos registrais ou da cadeia dominial demandaria o ajuizamento de ação própria, com a devida inclusão dos interessados, inclusive o próprio adquirente por arrematação.

Assim, inexistindo mácula na posse exercida pelo recorrido, não há que se falar em esbulho ou em direito possessório do recorrente, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença de mérito por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 30/04/2025